Tribunal: CARF
Processo: 10935.722138/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722138/2014-80
ACÓRDÃO
2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENNUR INACIO PALAORO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO. A pessoa jurídica é obrigada
a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade,
ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. E, conforme Súmula CARF no 108, Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violação e
princípios constitucionais. Na parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade, afastar a
decadência e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 342/345, em fiscalização empreendida
junto ao contribuinte acima identificado, constatou-se infração à legislação tributária, relativa ao
não recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre ganho de capital na alienação
de bens e direitos.
Cientificado do lançamento em 10/10/2014 (fl. 345), o contribuinte apresentou, em
11/11/20014, a impugnação de fls. 348/384.
A 5a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010, 2011, 2012, 2013 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO.
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO E DE CAPITAL. INEXISTÊNCIA.
AUMENTO FICTÍCIO DO CAPITAL SOCIAL.
Conforme decidido nos processos relativos à pessoa jurídica (1) os créditos
presumidos de ICMS representam subvenções para custeio, que devem ser
computadas na determinação do lucro operacional, não podendo ser
contabilizadas como reserva; e (2) são inexistentes as Reservas de Reavaliação e
de Capital.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
3
Dessa forma, há que se desconsiderar o aumento de capital realizado na pessoa
jurídica, mediante a incorporação irregular de reservas, apurandose, na pessoa
física, ganho de capital, em valor coincidente com as incorporações das reservas.
Exigência mantida.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício tem previsão legal, não competindo à esfera
administrativa a análise da legalidade ou constitucionalidade de normas jurídicas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, esta autoridade
julgadora não se manifesta a respeito de juros sobre multa de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2017, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1) O lançamento é nulo por ausência de fundamentação legal e, por consequência,
falta de observância da forma prescrita em lei para sua constituição;
2) O lançamento é nulo por preterimento do seu direito de defesa em razão da
inaplicabilidade dos dispositivos fiscais utilizados como sua fundamentação;
3) A decisão de piso é nula por não ter enfrentado esse preliminar devidamente;
4) A ausência de registro dos livros Diários nos 04/2005 e 08/2009 não desqualifica
a prova da realização da Reserva de Reavaliação e da Reserva de Capital antes
de 2005.
5) O registro nestes livros é corroborado pelo feito nos livros Diários nos 05/2006,
06/2007 e 07/2008, que comprovam a continuidade do saldo da Reserva de
Reavaliação e da Reserva de Capital.
6) Comprovou-se antes que a Reserva de Reavaliação (no valor de R$
2.953.938,50) e a Reserva de Capital (no valor de R$ 407.000,00) foram
realizadas e registradas no ano de 2004.
7) O impugnante tomou ciência do início do procedimento fiscal em 2014,
conforme Termo de Início da Ação Fiscal.
8) Assim, decorrido o prazo decadencial (de 5 anos, nos termos do artigo 173 do
CTN) entre a realização das Reservas de Reavaliação e de Capital e o início do
procedimento fiscal, o impugnante não tem o dever legal de guarda da
documentação comprobatória dos registros contábeis, de modo que não pode a
fiscalização exigir esta obrigação, e mais, lançar crédito tributário como
consequência da falta de apresentação dos documentos.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
4
9) Diante da comprovação da regularidade da Reserva de Reavaliação e da Reserva
de Capital, e da irregularidade do lançamento de ofício, deve ser acolhido seu
recurso com a extinção do crédito tributário lançado.
10) Há que se destacar a ilegalidade e inconstitucionalidade do percentual de 75%
aplicado a título de multa, ocorrendo verdadeiro confisco, vedado pelo artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal (CF/88).
11) Diante do exposto, requer-se a aplicação de multa no percentual de 20%, a qual
se mostra compatível com a CF/88.
12) Deve a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício ser excluída, em face
de sua ilegalidade, ou, na eventualidade da sua manutenção, ter a sua
incidência somente após decisão definitiva administrativa.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais quanto à multa exigida em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre o não recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
sobre ganho de capital na alienação de bens e direitos.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a nulidade do lançamento por ausência
de fundamentação legal e, por consequência, pela falta de observância da forma prescrita em lei
para sua constituição causando preterimento do seu direito de defesa em razão da
inaplicabilidade dos dispositivos fiscais utilizados como sua fundamentação.
Alega ainda que a decisão de piso seria nula por não enfrentar tais argumentos.
Entretanto, razão não assiste ao Recorrente.
Na decisão de piso restou consignado:
O impugnante alega, preliminarmente, nulidade do Auto de Infração, por
preterimento do direito de defesa - em vista da inaplicabilidade dos dispositivos
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
5
legais utilizados em sua fundamentação - e por inobservância da forma prescrita
em lei (artigo 10 do Decreto n° 70.235/72) para sua valida constituição.
As hipóteses de nulidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os Autos
de Infração, estão perfeitamente definidas nos incisos I e II, do artigo 59 do
Decreto n.o 70.235/72, que trata do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com as
alterações introduzidas pela Lei no 8.748/93, in verbis:
“Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (...).” Os Autos de Infração foram lavrados por pessoa competente, sendo
que a hipótese do inciso II, quanto ao cerceamento de defesa, não se aplica a
Autos de Infração mas apenas a despachos e decisões.
Eventual erro no enquadramento legal, por si só, não acarreta a nulidade do Auto
de Infração, sendo esse o entendimento da jurisprudência administrativa,
conforme podemos observar, por exemplo, pelos acórdãos a seguir transcritos:
“AUTO DE INFRAÇÃO – DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA - O erro no
enquadramento legal da infração cometida não acarreta a nulidade do auto de
infração, quando comprovado, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida e a
alentada impugnação apresentada pelo contribuinte contra as imputações que
lhe foram feitas, que inocorreu preterição do direito de defesa”. (Acórdão n.o
103-13.567, DOU de 28/05/1995).
“IRPJ – CSLL - ERRO NA MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL -NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - A simples ocorrência de erro no enquadramento
legal da infração não é bastante, por si só, para acarretar a nulidade do Auto de
Infração, quando a descrição dos fatos, que dele é parte integrante, e os cálculos
efetuados pelo fisco para encontrar a matéria tributável permitem ao autuado o
conhecimento por inteiro do ilícito que lhe é imputado”. (Acórdão n.o 107-06998,
sessão de 27/02/2003)Além do acima exposto, deve-se observar que o alegado
cerceamento ao direito de defesa deve ser analisado in concreto, ou seja, se os
atos e fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o direito à ampla defesa do
contribuinte.
A prova mais cabal de que não houve cerceamento do direito de defesa é a
própria impugnação do contribuinte, na qual o interessado demonstra ter total
conhecimento das imputações que lhe foram feitas.
Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de nulidade do Auto de Infração, arguida
pelo contribuinte.
Incialmente, do trecho acima transcrito, observa-se que a decisão de piso apreciou
as preliminares suscitadas e ao entender que ainda que houvesse erro na capitulação legal, tal
fato não ensejaria a nulidade do lançamento, quando o contribuinte entendeu a imputação fiscal e
dela se defendeu.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
6
Portanto, não há de se falar em nulidade da decisão que se manifestou sobre os
argumentos do contribuinte.
No que se refere às preliminares suscitadas, razão no assiste ao contribuinte.
Como já destacado na decisão de piso, prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá
causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fálica trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária. ( I o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, acórdão 103-23256, sessão
de 07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2a Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)
Ressalte-se ademais, que no Auto de Infração foram citados no campo de
Enquadramento Legal o art. 21 da Lei 8.981/95 e o art. 117 do RIR/99 que disponham em suas
redações vigentes à época dos fatos que:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
7
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
imposto sobre a renda à alíquota de 15%.
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza

Somente, estes dispositivos já seriam suficientes para sustentara atuação fiscal,
mormente quando analisado em conjunto com TVF que acompanha o Auto de Infração.
Mas além deles foram citados os artigos 118, 120, 121 Parágrafo 20, 122, 125, 128,
129, 131, 132,133 parágrafo único, 134, 136, 138 a 141 do RIR/99 e os artigos 23 e 24 da Lei
9.250/95 e 38 a 40 da Lei 11.1196/05.
Portanto, não há de se falar em erro no enquadramento legal no presente
lançamento.
Assim rejeito as preliminares.
Alega ainda o Recorrente que teria decorrido o prazo decadencial (de 5 anos, nos
termos do artigo 173 do CTN) entre a realização das Reservas de Reavaliação e de Capital (2004) e
o início do procedimento fiscal (2014), não existindo o dever legal de guarda da documentação
comprobatória dos registros contábeis, de modo que não poderia a fiscalização exigir esta
obrigação, e mais, lançar crédito tributário como consequência da falta de apresentação dos
documentos.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Como bem consignado na decisão de piso:
Não procede tal alegação, em face do disposto no artigo 264 do RIR/99, in verbis:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o). (...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37)”
(grifei).
Assim, nos termos do artigo 264 do RIR/99 (em especial o seu § 3o), a contribuinte
tem o dever de conservar os documentos que deram origem à suposta
constituição da Reserva de Reavaliação (que teria ocorrido em 2004) e ao
aumento de capital realizado em 26/10/2010, na 6a Alteração de Contrato Social.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
8
Não há na legislação tributária disposição que mencione esse prazo de cinco anos,
impropriamente adotado em função dos prazos prescricional e decadencial do crédito tributário.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da conservação de livros e comprovantes
comerciais e fiscais estabelece:
Art. 195. (...)Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram.
Claramente esse dispositivo estabelece como prazo de guarda de documentos
fiscais o prazo prescricional, ou seja, enquanto o crédito tributário puder ser cobrado pela Fazenda
Nacional. Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, esse prazo é de cinco anos da
data dessa constituição definitiva (art. 174 do CTN), daí possivelmente a confusão acerca do tema.
Por outro lado, se o crédito ainda não tiver sido constituído, o prazo que corre contra a Fazenda
Nacional é o de decadência, e esse será, a priori, o prazo de conservação da referida
documentação.
Correto, portanto, a decisão de piso, não havendo de se falar em decadência no
presente caso.
Os lançamentos de ofício da multa de 75% e dos juros foram devidamente
capitulados no inciso I do art. 44 e § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, em pleno vigor na data da
autuação. Ademais, as cobranças encontram respaldo nas seguintes Súmulas CARF:
“Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
DO AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA LATICÍNIOS SANTA LÚCIA LTDA. E DAS
AUTUAÇÕES NA PESSOA JURÍDICA Na Sexta Alteração Contratual da empresa
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
9
Laticínios Santa Lúcia Ltda., formalizado em 26/10/2010, o seu capital social foi
elevado de R$ 100.000,00 para R$ 4.279.400,00, mediante a incorporação das
seguintes reservas:
a) Reservas de Reavaliação, no montante de R$ 2.950.000,00; b) Reservas de
Incentivos Fiscais, no montante de R$ 822.400,00; e c) Reservas de Capital no
montante de R$ 407.000,00.
Nos autos do processo no 10935.724003/2014-59, houve autuação da empresa
decorrente da análise das Reservas de Incentivos Fiscais.
No referido processo observa-se que a contribuinte tratou os créditos presumidos
de ICMS como subvenções para investimento e, assim, classificou-os como
Reservas, sem passar por contas de resultados.
No entanto, conforme entendimento da fiscalização, ratificado por decisão desta
Delegacia de Julgamento (DRJ/SP), os créditos presumidos de ICMS representam
subvenções para custeio, tributáveis nos termos do artigo 392, inciso I, do RIR/99,
devendo ser computadas na determinação do lucro operacional, não podendo ser
contabilizadas como reserva.
E nos autos do processo no 10935.724004/2014-01, houve autuação da empresa
decorrente da análise das Reservas de Reavaliação e de Capital.
No referido processo, a DRJ/SP decidiu serem inexistentes as supracitadas
Reservas, as quais teriam servido apenas para aumentar artificialmente o valor do
Patrimônio Líquido (Capital Social), de forma a tentar fugir à tributação do ganho
de capital na pessoa física.
Transcreve-se a seguir parte do voto condutor das referidas decisões da DRJ/SP
que interessam ao presente processo.
DO PROCESSO No 10935.724003/2014-59 Nos autos do processo no
10935.724003/2014-59, decidiu-se o seguinte:
Conforme relatado, o RIR/99, distingue claramente dois tipos de subvenções:
para custeio/operação (artigo 392, inciso I) e para investimento (artigo 443). Os
citados artigos do RIR/99 dispõem que:
“Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV); (...)”.
“Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
10
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou (...)”.
Conforme a legislação supra transcrita, as subvenções para custeio são tributáveis
(são computadas no lucro operacional, não podendo ser contabilizadas como
reserva), ao passo que as subvenções para investimento não são computadas na
determinação do lucro real, devendo ser registradas como Reserva de Capital,
utilizadas unicamente para absorção de prejuízos ou aumento do capital social.
No caso em tela, a contribuinte tratou os créditos presumidos de ICMS,
concedidos pela Lei no 13.332/2001 e pelo Decreto no 3.015/2008, como
subvenções para investimento e, assim, classificou-os como Reservas, sem passar
por contas de resultados.
A fiscalização, no entanto, entendeu que tratava-se de subvenções para custeio,
e, assim, tributou, a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os valores contabilizados
como Reservas, nos anos de 2009 e 2010.
A contribuinte não contesta a desqualificação feita pela fiscalização (de
subvenções para investimentos, para subvenções para custeio). Ao contrário, até
admite tratar-se de subvenções para custeio. (...)
Quanto ao IRPJ e à CSLL, a contribuinte apenas alega, em sua impugnação, que
tributar as subvenções para custeio, nos termos do artigo 392, inciso I, do RIR/99
(cuja base legal é o artigo 44 da Lei no 4.506/64), é ilegal (pois viola o artigo 43 do
CTN) e inconstitucional (pois viola os artigos 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea
"c", da CF/88, e os princípios federativo e da capacidade contributiva). Para
subsidiar seus argumentos traz, às fls. 1100, 1101, 1102, 1104 e 1106, decisões do
Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4).
Ocorre que não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
constitucionalidade de normas jurídicas (no caso, o artigo 392, inciso I, do RIR/99).
Quanto às decisões judiciais citada pela contribuinte (TRF4), há que se ressaltar
que as decisões judiciais proferidas no exercício do controle difuso têm validade
somente inter partes e não vinculam terceiros, como esta Delegacia de
Julgamento.
Dessa forma, há que se considerar que os créditos presumidos de ICMS
representam subvenções para custeio (conforme argumenta a fiscalização e
aceita a contribuinte), são tributáveis nos termos do artigo 392, inciso I, do RIR/99
(cuja base legal é o artigo 44 da Lei no 4.506/64), devendo ser computadas na
determinação do lucro operacional, não podendo ser contabilizadas como
reserva.
DO PROCESSO No 10935.724004/2014-01 Nos autos do processo no
10935.724004/2014-01, decidiu-se o seguinte:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
11
Conforme relatado, a contribuinte informou à fiscalização que a Reserva de
Reavaliação foi realizada no ano de 2004 e a Reserva de Capital foi realizada no
período de 2000 a 2004, conforme Balancete Analítico do mês de 01/2005,
transcrito no Livro Diário no 04, que registra o valor como saldo anterior.
Observa a contribuinte que os valores da Reserva de Reavaliação e da Reserva de
Capital permaneceram registrados nos Balanços Patrimoniais de 31/12/2005,
31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 e Balancete Analítico de
30/06/2010, registrados nos livros Diários no 04/2005, no 05/2006, no 06/2007, no
07/2008, no 08/2009 e no 09/2010 (fls.567/601).
Ocorre que a contribuinte não comprova a data efetiva em que foram
constituídas essas Reservas e muito menos a sua veracidade, conforme a seguir
detalhado.
Da Reserva de Reavaliação Como bem observa a fiscalização, o único documento
apresentado, capaz de demonstrar que a reavaliação é anterior a 2005 - mas
incapaz de identificar o valor da reavaliação de cada conta -, é o livro Diário
número 04, referente ao ano de 2005.
Dispõe o artigo 923 do RIR/99 que “A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (grifado pela fiscalização).
No entanto, a escrituração apresentada pela contribuinte não observa as
disposições legais e, portanto, não serve como prova a seu favor, visto que:
a) O referido livro Diário número 04, referente ao ano de 2005, que demonstraria
que a Reserva de Reavaliação já existia em sua abertura, não foi registrado na
Junta Comercial e, assim, não tem valor legal, nem pode fazer prova a favor da
contribuinte.
b) O mesmo acontece com o livro Diário número 08, referente ao ano de 2009.
c) Os livros Diário números 05, referente ao ano de 2006, 06, referente ao ano de
2007 e 07, referente ao ano de 2008, que também mostram a existência da
Reserva de Reavaliação, foram todos registrados na Junta Comercial na mesma
data: 10 de janeiro de 2011, o que demonstra que foram todos feitos bem depois
dos períodos a que se referem, e depois da utilização da Reserva de Reavaliação
para o aumento do capital.
Em síntese, houve ausência de registro dos livros Diários nos 04/2005 e 08/2009
na Junta Comercial e destempo no registro dos livros Diários nos 05/2006,
06/2007 e 07/2008.
Alega a impugnante que o artigo 12 da IN DNRC no 12/2006 dispõe que os livros
contábeis poderão ser registrados antes ou depois de efetuada a escrituração,
sem fixar prazo.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
12
Ocorre que um dos motivos, se não o principal, do registro dos livros é
demonstrar a tempestividade das operações. Diante da ausência de registro dos
livros Diários nos 04/2005 e 08/2009 e do registro dos demais livros Diários (nos
05/2006, 06/2007 e 07/2008) apenas em 10 de janeiro de 2011, não há qualquer
prova de que a Reserva de Reavaliação foi constituída em 2004.
Como bem observa a fiscalização, a falta de registro ou o registro intempestivo
dos livros Diário até poderia ser relevada, se as informações constantes destes
livros houvessem constado de DIPJs apresentadas tempestivamente pela
contribuinte, o que não ocorreu.
Com relação às informações prestadas à Receita Federal, entre os exercícios de
2006 a 2010, anos-calendário 2005 a 2009, a contribuinte sempre deixou de
informar, nas DIPJs apresentadas, a existência de qualquer bem reavaliado ou de
qualquer reserva que pudesse vir a ser utilizada para incorporação ao capital.
Somente em 12/11/2010, depois da Sexta Alteração Contratual, elaborada em
26/10/2010, a contribuinte retificou as DIPJs dos anos-calendário 2006, 2007,
2008 e 2009, para informar a existência de Reservas de Reavaliação - assim como
de outras reservas - passíveis de incorporação ao capital social.
Assim, há que concordar com a conclusão da fiscalização, de que o registro dos
livros Diário dos anos de 2006, 2007 e 2008 - e muito provavelmente a sua própria
confecção - assim como a retificação das DIPJs dos anos-calendário de 2006 a
2009 tiveram como objetivo justificar o aumento de capital feito na Sexta
Alteração Contratual, como forma de tentar elevar artificialmente o valor do
investimento dos então sócios da empresa e evitar a incidência de Imposto de
Renda sobre o ganho de capital auferido na venda da participação societária.
Em outras palavras, não ficou demonstrado, em momento algum antes da decisão
da venda do controle societário da empresa, que tenha havido qualquer
reavaliação do seu Ativo Permanente. Somente quando foi acertada a venda da
empresa é que os seus livros contábeis foram registrados na Junta Comercial e as
suas DIPJs foram refeitas, para aumentar artificialmente o valor do Ativo
Permanente e, por consequência, do Patrimônio Líquido (Capital Social), de forma
a tentar fugir à tributação do ganho de capital na pessoa física.
Além do mais, não foi apresentado o Laudo de Avaliação que teria embasado esta
reavaliação, nem qualquer documento ou demonstrativo que permitisse
identificar como esta reavaliação foi distribuída entre as contas a seguir
(conforme informação, sem comprovação, da contribuinte):
• 131.001.0001 - Construções • 131.003.0001 - Máquinas e Equipamentos •
131.006.0001 - Veículos • 131.007.0001 - Terrenos • 131.012.0001 - Câmaras
Frigoríficas • 131.013.0001 - Prateleiras de Inox • 131.014.0001 - Tanques para
Salga • 131.015.0001 - Tubulações de Inox • 131.016.0001 - Caldeira Industrial
Quanto à ausência de apresentação do referido Laudo de Avaliação, a
contribuinte, alega, em sua impugnação, que não estava sujeita a sua guarda e
apresentação ao tempo do procedimento fiscal, pois teria sido superado o prazo
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
13
decadencial de 5 anos entre a (suposta) constituição da Reserva de Reavaliação
(que teria ocorrido em 2004) e a ação fiscal / autuação.
Não procede tal alegação, em face do disposto no artigo 264 do RIR/99, in verbis:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o). (...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37)”
(grifei).
Assim, nos termos do artigo 264 do RIR/99 (em especial o seu § 3o), a contribuinte
tem o dever de conservar os documentos que deram origem à suposta
constituição da Reserva de Reavaliação (que teria ocorrido em 2004) e ao
aumento de capital realizado em 26/10/2010, na 6a Alteração de Contrato Social.
Por fim, cabe salientar que a fiscalização demonstra, à fl. 768 (itens 31 a 35 do
Termo de Verificação Fiscal), que a suposta reavaliação de bens é inverossímil,
entre outros, pelos seguintes motivos:
• Admitindo que a reavaliação tenha ocorrido ao final do ano de 2004, bens cujo
valor residual original totalizava R$ 420.708,30, foram reavaliados para R$
3.374.646,80, com um acréscimo de nada menos que 702%. Este aumento
ocorreu pouco mais de 4 anos a contar da constituição da empresa, ou 3 anos a
contar do efetivo início de sua atividade (em novembro de 2001). E em relação ao
capital social até então integralizado pelos sócios (R$ 100.000,00), a reavaliação
de R$ 2.953.935,50 representou quase 30 vezes.
• Se o percentual de aumento do valor dos bens do Ativo Permanente é
surpreendente, pelo pouco tempo decorrido entre a constituição da empresa e a
efetivação da reavaliação, muito mais surpreendente é o fato de mais de 40% do
valor reavaliado ser representado por Máquinas e Equipamentos, itens que só
perdem o valor com o tempo, seja pelo desgaste, seja pela obsolescência.
Assim, por todo o exposto, há que se concluir pela inexistência da Reserva de
Reavaliação.
Da Reserva de Capital Também quanto à Reserva de Capital, valem as
considerações feitas, na análise da Reserva de Reavaliação, quanto à falta de
comprovação de que ela teria sido constituída no período de 2000 a 2004, visto
que:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
14
• Houve ausência de registro dos livros Diários nos 04/2005 e 08/2009 na Junta
Comercial e destempo no registro dos livros Diários nos 05/2006, 06/2007 e
07/2008.
• Um dos motivos, se não o principal, do registro dos livros é demonstrar a
tempestividade das operações. Diante da ausência de registro dos livros Diários
nos 04/2005 e 08/2009 e do registro dos demais livros Diários (nos 05/2006,
06/2007 e 07/2008) apenas em 10 de janeiro de 2011, não há qualquer prova de
que a Reserva de Capital foi constituída no período de 2000 a 2004.
• A falta de registro ou o registro intempestivo dos livros Diário até poderia ser
relevada, se as informações constantes destes livros houvessem constado de
DIPJs apresentadas tempestivamente pela contribuinte, o que não ocorreu.
• Nos termos do artigo 264 do RIR/99 (em especial o seu § 3o), a contribuinte tem
o dever de conservar os documentos que deram origem à suposta constituição da
Reserva de Capital (que teria ocorrido no período de 2000 a 2004) e ao aumento
de capital realizado em 26/10/2010, na 6a Alteração de Contrato Social.
Em outras palavras, não ficou demonstrado, em momento algum antes da decisão
da venda do controle societário da empresa, que tenha havido a constituição da
Reserva de Capital. Somente quando foi acertada a venda da empresa é que os
seus livros contábeis foram registrados na Junta Comercial e as suas DIPJs foram
refeitas, para aumentar artificialmente o valor do Patrimônio Líquido (Capital
Social), de forma a tentar fugir à tributação do ganho de capital na pessoa física.
Por fim, cabe salientar que a fiscalização demonstra, às fls. 774/776 (itens 53 a 62
do Termo de Verificação Fiscal), que a suposta existência de uma Reserva de
Capital é inverossímil, entre outros, pelos seguinte motivos.
Analisando-se o que determinava o artigo 182 da Lei no 6.404/76, com a redação
vigente em 01/01/2005, com relação à conta capital social, pode-se afirmar que:
a) Não consta no Contrato Social e em nenhuma das Alterações Contratuais que
tenha havido qualquer integralização de capital por valor superior ao valor
nominal das ações e nem que tenha havido alienação de partes beneficiárias ou
bônus de subscrição, de forma que as hipóteses previstas no §1o, alíneas "a" e
"b", do artigo 182 estão descartadas para justificar a origem da Reserva de
Capital; b) A emissão de debêntures só pode ser feita por Sociedades por Ações
(de capital aberto ou fechado), de forma que fica descartada também a hipótese
prevista no §1o, alínea "c", do artigo 182; c) Não consta que a empresa tenha
recebido, entre a sua constituição e 31/12/2004, qualquer doação ou subvenção
para investimento, de forma que fica também descartada a hipótese prevista no §
1o, alínea "d"; e d) Finalmente, como o instituto da correção monetária de
balanço já havia sido extinta quando a empresa foi constituída, fica também
descartada a hipótese prevista no §2o do artigo 182.
Descartadas todas as possibilidades para a origem destas reservas e, embora
fosse obrigação da contribuinte demonstrar a sua origem, de forma a comprovar
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722138/2014-80
15
que sua incorporação ao capital estaria isenta de tributação, não se pode
esquecer que, na prática, muitas empresas acabam transferindo, indevidamente,
seus lucros para contas de Reservas de Capital, em vez de Reservas de Lucros ou
Lucros Acumulados, como seria correto.
Mas também resta descartada essa possibilidade, conforme demonstrado pela
fiscalização às fls. 775/776 (itens 56 a 62 do Termo de Verificação Fiscal).
Assim, por todo o exposto, há que se concluir pela inexistência da Reserva de
Capital.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violação e princípios constitucionais. Na
parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade, afastar a decadência e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 481
DF CARF MF
Original